Tribunal: TJSP
Processo: 2134800-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134800-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente OSNIR
RODRIGO SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2134800-33.2020.8.26.0000
Comarca:
MAUÁ
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
OSNI RODRIGO SILVA
Voto:
28917
Habeas Corpus
Furto Qualificado
Pedido de prisão
domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ
Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado
de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a
aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é
reincidente Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente
vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria
facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para
isso, já que não é um iniciante no meio criminoso É preciso
destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência,
nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal No que tange ao pedido de liberdade
provisória, resta incogitável sua concessão diante da
constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312,
do CPP Paciente ostenta outra condenação Razões de
ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de OSNI
RODRIGO SILVA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo Do Plantão Judiciário da Comarca de Santo André.
Afirma que a decisão a quo não possui
fundamentação idônea, argumentando que o crime foi praticado sem grave
ameaça ou violência, devendo ser observadas as condições momentâneas e
iminentes de ocorrência de contágio disseminado pelo vírus Covid-19,
sendo certo que, em tal contexto, a inserção de novas pessoas no sistema
carcerário é medida de todo desproporcional e inadequada, pois implicará
na exposição da saúde de diversas pessoas, inclusive de funcionários que
laboram nos estabelecimentos prisionais.
Assim, pleiteia a concessão da liminar para
determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à
liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a
ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em
liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a
confirmação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida
a
liminar
(fls.
107/110), a
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 115) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
119/125).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que Roberto Severino da
Silva e Osnir Rodrigo Silva foram presos em flagrante delito, em tese, pela
prática do crime de furto qualificado pela escalada e concurso de agentes
(art. 155, §4o, II e IV, CP). Com efeito, os custodiados foram flagrados
logo após o furto portando 58 metros de cabo de telefone da empresa Vivo
Telefônica cujo valor é de R$ 3.000,00 (laudo de apreensão e avaliação de
fls. 10/11 dos autos de origem), um alicate e duas facas (fls. 05, 06, 07, 10,
11, 12, 13 e 14, todos dos autos de origem).
O paciente foi preso em flagrante delito, em
15 de junho de 2020, sendo que prisão foi convertida em custódia
preventiva, na mesma data. Em 22 de junho de 2020, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do
Código Penal, sendo ela recebida pelo Juízo de piso em 23 de junho de
2020 (fls. 121/122 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (fls.
64/65 dos autos de origem).
Com efeito, além de se tratar de furto
qualificado, o paciente é reincidente, conforme folha de antecedentes
acostada às fls. 49/52 dos autos de origem, o que, nos moldes do art. 313,
inciso II do CPP, torna necessária a prisão para garantia da ordem pública,
uma vez que o réu revela comportamento antissocial voltado à
criminalidade, ousadia na reiteração de prática criminosa, ou seja, deu
provas que faz do crime seu meio de vida e, assim sendo, se colocado em
liberdade, põe em risco a ordem e a paz social. Portanto, ainda que o crime
não acarrete punição elevada, os antecedentes do agente impõem a cautelar
máxima.
Aliás, a habitualidade criminosa também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque o agente ao retornar à senda delitiva revelou total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
desprezo pelas benesses concedidas pelo Estado-Juiz, justificando uma
interferência estatal mais enérgica.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de furto que, a despeito de não ser crime praticado mediante
violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a prática de outros
delitos, por exemplo o de receptação, sendo certo que a concessão de
liberdade provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da
Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do
caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está
acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Lado outro, ao que consta nos autos o
paciente não se trata de criminoso iniciante, ao reverso, é reincidente,
assim, caso seja solto, ele certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o
paciente ostenta outra condenação e demonstra que ele não se emenda e
pretende continuar a trilhar o caminho da criminalidade.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134800-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator